Tribunal: TJSP
Processo: 1020283-57.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo operado pela companhia aérea ré, acarretando a perda da conexão e chegada ao destino com 16 horas de atraso – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) –– Alegado atraso do voo por intenso tráfego aéreo - Fato previsível que integra o risco da

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo operado pela companhia aérea ré, acarretando a perda da conexão e chegada ao destino com 16 horas de atraso – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) –– Alegado atraso do voo por intenso tráfego aéreo - Fato previsível que integra o risco da atividade da transportadora ré e não exclui sua responsabilidade – Falha na prestação do serviço, com atraso de 16 horas na chegada ao destino contratado, acarretando a perda de um dia de trabalho da autora – Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Jurisprudência do STJ – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, porém, em valor inferior ao pretendido –– Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020283-57.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PATRICIA REGIS DE OLIVEIRA, são apelados GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A e GOL LINHAS AEREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020283-57.2019.8.26.0003 -
2
VOTO No: 32564
APEL.No: 1020283-57.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : PATRÍCIA REGIS DE OLIVEIRA
APDO. : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

*Ação de indenização por danos morais Transporte aéreo
nacional Atraso de voo operado pela companhia aérea ré,
acarretando a perda da conexão e chegada ao destino com
16 horas de atraso Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
Responsabilidade objetiva da companhia
aérea (art. 14 do CDC)
Alegado atraso do voo por intenso
tráfego aéreo - Fato previsível que integra o risco da
atividade da transportadora ré e não exclui sua responsabilidade
Falha na prestação do serviço, com
atraso de 16 horas na chegada ao destino contratado,
acarretando a perda de um dia de trabalho da autora Danos
morais que se comprovam com o próprio fato
(damnum in re ipsa) Jurisprudência do STJ Indenização
arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade
e
proporcionalidade,
porém,
em
valor
inferior ao
pretendido
Recurso provido em parte.*

Trata-se de ação de indenizatória por danos morais proposta
por PATRÍCIA REGIS DE OLIVEIRA em face de GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S/A, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 173/178, condenando
a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.

Apela a autora procurando reverter a r. sentença, alegando, em
síntese, suficientemente caracterizada falha na prestação de serviços em razão do atraso do
voo, acarretando a perda da conexão e atraso superior a 16 horas na chegada ao destino
contratado, perdendo a autora um dia de trabalho, a gerar dano moral passível de
indenização. Pugna pelo provimento do recurso, julgando-se procedente a ação
(fls.180/193).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 199/209).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais por atraso de voo
nacional.

Narrou a autora, na inicial, adquiriu passagem aérea da companhia
ré para o trecho Natal/São Paulo, com conexão em Brasília, previsto para às 17:35 de
09/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020283-57.2019.8.26.0003 -
3

Ocorreu atraso no voo Natal/Brasília, acarretando a perda da
conexão para São Paulo, sendo que a companhia aérea ré apenas a realocou em voo para às
11:55 do dia 10/07/2019.

Alega chegou ao destino final com 16 horas de atraso em relação ao
cronograma inicial, perdendo um dia de trabalho, fato suficiente para gerar danos morais
passíveis de reparação.

Pediu indenização por danos morais no valor de R$12.000,00.

A ação foi julgada improcedente por sentença assim fundamentada:

“São fatos incontroversos: a) a relação jurídica entre as partes; b)
o cancelamento do voo; c) realocação do voo; As controvérsias residem na ocorrência de
danos morais, e, se confirmada, o “quantum debeatur”. Em se tratando de relação de
consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, competindo a ele demonstrar, para
se eximir da responsabilidade, a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor
ou terceiro nos termos do artigo 14 do CDC. Não havendo excludente de
responsabilidade, entende-se que a companhia aérea descumpriu sua obrigação prevista
no art. 737 do Código Civil, segundo o qual édever do transportador/fornecedor cumprir
com os horários previstos no contrato: "Art. 737. O transportador está sujeito aos
horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de
força maior." A razão do cancelamento alegado pela ré, a saber, atraso do tráfego aéreo,
caracteriza-se como fortuito interno, ou seja, não tem o condão de afastar sua
responsabilidade. (...) E, no caso "sub judice", a ré prestou assistência material tal como
determina na Resolução 400/2016 da ANAC, ou seja, ofereceu realocação de voo, bem
como alimentação e hospedagem. Revendo posição anterior, em que pese a narrativa
apresentada na inicial, os fatos não caracterizam dano moral porque não podem ser
banalizados. Os danos morais não podem ser confundidos com mero percalço, dissabor
ou contratempo a que estão sujeitas as pessoas em sua vida comum. No caso em análise,
como dito, foi prestado assistência e houve o embarque da autora no dia seguinte, que
chegou em segurança no destino, não caracterizando os danos morais alegados.”

Dá-se provimento em parte ao recurso.

O transporte aéreo interno contratado com a companhia aérea
requerida submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).

Nesse sentido já se solidificou a jurisprudência do STJ:

“CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CARGA. MERCADORIA.
EXTRAVIO. TRANSPORTADOR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL.
CDC.
APLICAÇÃO.
CONVENÇÃO
DE
VARSÓVIA.
AFASTAMENTO. 1 - A jurisprudência pacífica da Segunda Seção
é no sentido de que o transportador aéreo, seja em viagem
nacional ou internacional, responde (indenização integral) pelo
extravio de bagagens e cargas, ainda que ausente acidente aéreo,
mediante aplicação do Código de Defesa do Consumidor, desde
que o evento tenha ocorrido na sua vigência, conforme sucede na
espécie. Fica, portanto, afastada a incidência da Convenção de
Varsóvia e, por via de conseqüência, a indenização tarifada. 2 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020283-57.2019.8.26.0003 -
4
Recurso especial conhecido e provido para restabelecer a
sentença.
(REsp 552.553/RJ,
Rel.
Ministro
FERNANDO
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 12.12.2005, DJ
01.02.2006 p. 561).

“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL EXTRAVIO DE
CARGA
INDENIZAÇÃO INTEGRAL
CDC. I
A
responsabilidade civil do transportador aéreo pelo extravio de
bagagem ou de carga rege-se pelo Código de Defesa do
Consumidor, se o evento se deu em sua vigência, afastando-se a
indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia. II Não
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do Acórdão embargado
(Súmula 168/STJ). Não conheço dos embargos.” (EREsp 269353 /
SP, Rel. Min. CASTRO FILHO, SEGUNDA TURMA, julgado em
24/04/2002, DJ 17/06/2002, p. 184).

A responsabilidade da transportadora requerida é objetiva e
independe de culpa, nos termos art. 14 do CDC, pelo risco por ela assumido no contrato de
transporte que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela
qual o passageiro tem o direito de ser conduzido são e salvo, com os seus pertences, ao local
de destino.

Nesse sentido, preleciona Carlos Roberto Gonçalves: “Pode-se
considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o
passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse
resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo
dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas a ausência de
culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por caso
fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de
terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo
transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local do destino” (GONÇALVES,
Carlos Roberto. “Responsabilidade Civil: de acordo com o novo Código Civil”.8a ed. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 284).

No caso, evidente a falha na prestação de serviços da companhia
aérea requerida, devendo responder objetivamente pelos danos causados à autora (seu
passageiro).

Incontroverso a contratação pela autora da prestação de serviços de
transporte aéreo nacional da ré, adquirindo passagem para o percurso Natal/Brasília/São
Paulo, com partida prevista para às 17:35 de 09/07/2019 e desembarque às 22:20 horas do
mesmo dia.

Também incontroverso o atraso do trecho inicial, com a perda do
voo de conexão, com a realocação da passageira em voo que partiu às 10:55 de 10/07/2019,
fato que ocasionou a chegada a São Paulo apenas às 14:08 do mesmo dia, com atraso de
dezesseis horas.

Ao contestar (fls.40/63), a requerida não negou a versão dos fatos
apresentada pela autora na inicial, sustentando que o atraso do voo foi devido a ocorrência
de alto índice de tráfego na malha aeroviária na mencionada data, tratando-se de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020283-57.2019.8.26.0003 -
5
imprevisível e inevitável pela companhia aérea, caracterizando força maior, excludente de
responsabilidade civil. Remanejou a autora para outro voo, com o custeio de alimentação e
hospedagem, recebendo toda a assistência necessária para conclusão de sua viagem, não
se evidenciando danos morais.

Sem razão.

O dever de pontualidade é ínsito ao contrato de transporte aéreo, por
força dos artigos 734 e 737 do C. Civil.

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer
cláusula excludente da responsabilidade.

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

Embora a requerida apelante procure justificar o atraso do voo em
razão de intenso tráfego aéreo, tal fato não afasta a responsabilidade objetiva da
transportadora, por se tratar de fortuito interno inerente à própria atividade desempenhada
pela companhia aérea, independente da existência de culpa relativa à prestação do serviço.

Nesse sentido, precedente do STJ:

CONSUMIDOR.
CONCESSÃO DE
SERVIÇOS
AÉREOS.
RELAÇÃO
HAVIDA
ENTRE
CONCESSIONÁRIA E CONSUMIDORES. APLICAÇÃO
DO CDC. ILEGITIMIDADE DA ANAC. TRANSPORTE
AÉREO. SERVIÇO ESSENCIAL. EXIGÊNCIA DE
CONTINUIDADE. CANCELAMENTO DE VOOS PELA
CONCESSIONÁRIA SEM RAZÕES TÉCNICAS OU DE
SEGURANÇA.
PRÁTICA
ABUSIVA.
DESCUMPRIMENTO DA OFERTA.
1. A controvérsia diz respeito à pratica, no mercado de
consumo, de cancelamento de voos por concessionária sem
comprovação pela empresa de razões técnicas ou de
segurança.
2. Nas ações coletivas ou individuais, a agência
reguladora não integra o feito em litisconsórcio passivo
quando se discute a relação de consumo entre
concessionária e consumidores, e não a regulamentação
emanada do ente regulador.
3. O transporte aéreo é serviço essencial e, como tal,
pressupõe continuidade. Difícil imaginar, atualmente,
serviço mais "essencial" do que o transporte aéreo,
sobretudo em regiões remotas do Brasil.
4. Consoante o art. 22, caput e parágrafo único, do CDC, a
prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa
jurídica
de
direito
privado,
envolve
dever
de
fornecimento de serviços com adequação, eficiência,
segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser
o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020283-57.2019.8.26.0003 -
6
danos advindos do descumprimento total ou parcial.
5. A partir da interpretação do art. 39 do CDC, considera-
se prática abusiva tanto o cancelamento de voos sem
razões técnicas ou de segurança inequívocas como o
descumprimento do dever de informar o consumidor,
por
escrito
e
justificadamente,
quando
tais
cancelamentos vierem a ocorrer.
6. A malha aérea concedida pela ANAC é oferta que
vincula a concessionária a prestar o serviço nos termos
dos arts. 30 e 31 do CDC. Independentemente da maior ou
menor demanda, a oferta obriga o fornecedor a cumprir
o que ofereceu, a agir com transparência e a informar
adequadamente o consumidor. Descumprida a oferta, a
concessionária viola os direitos não apenas dos
consumidores concretamente lesados, mas de toda a
coletividade a quem se ofertou o serviço, dando ensejo à
reparação de danos materiais e morais (inclusive,
coletivos).
7. Compete ao Poder Judiciário fiscalizar e determinar o
cumprimento do contrato de concessão celebrado entre
poder concedente e concessionária, bem como dos
contratos firmados entre concessionária e consumidores
(individuais e plurais), aos quais é assegurada proteção
contra a prática abusiva em caso de cancelamento ou
interrupção dos voos. Recurso especial da GOL
parcialmente
conhecido
e,
nesta
parte,
improvido. (REsp 1469087/AC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
18/08/2016, DJe 17/11/2016)

No mesmo sentido, precedentes desta Corte:

TRANSPORTE
AÉREO
-
Responsabilidade
contratual
-
Remarcação de voo - Ausência de comprovação de fato de terceiro
que tenha influenciado na alteração de voos para controle do
tráfego aéreo (impedimentos operacionais) - Responsabilidade
civil objetiva do prestador de serviços - Incidência do CDC - Dano
material comprovado que deve ser ressarcido com correção
monetária desde o desembolso e com acréscimo de juros da
citação, como deferido - Dano moral configurado - Indenização
com arbitramento no valor de R$ 2.000,00, para cada passageiro -
Pedido de redução incabível - Fato que decorre da aplicação de
regra de experiência comum - Inteligência do art. 335 do CPC -
Ação parcialmente procedente - Sentença mantida - Recurso não
provido. (Relator(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 14/03/2017; Data de registro:
14/03/2017)

Ação de regresso. Autora condenada em ação de indenização por
danos morais. Preliminar de não conhecimento do recurso
afastada, pois as razões recursais se voltam contra a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020283-57.2019.8.26.0003 -
7
proferida. Alegado atraso no vôo em determinado trajeto e
cancelamento do mesmo em outro. Situação que somente pode ser
atribuída à Ré. Ausente prova excludente de sua responsabilidade.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido. (Relator(a):
João Pazine Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 22a Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Data do julgamento: 26/10/2016;
Data de registro: 26/10/2016)

Patente a falha da ré na prestação de serviço de transporte nacional
de passageiros pelo atraso do primeiro trecho do voo, acarretando a perda do voo de
conexão e, por consequência, um atraso superior a dezesseis horas para chegada ao local de
destino contratado.

De se anotar, inclusive, que a assistência material (realocação de
voo, alimentação e hospedagem) prestada ao passageiro constitui dever da companhia aérea
e não descaracteriza o dano moral imposto ao passageiro.

O ato ilícito indenizável no caso vertente não decorreu apenas do
atraso do voo no primeiro trecho e perda da conexão, mas, principalmente, pela demora no
remanejamento em outro voo, possibilitando que a requerente embarcasse ao destino
somente depois de 16 horas, como referido.

Ademais, não houve impugnação para a alegação de que a autora
teve que pernoitar na cidade que serviria apenas de conexão, não prevista no itinerário
contratado, perdendo um dia de trabalho como professora.

Portanto, em decorrência da falha na prestação de serviço da ré, a
autora desembarcou no destino contratado (São Paulo) somente um dia depois do
inicialmente previsto, perdendo um dia de trabalho, motivo pelo qual a autora deve ser
indenizada pela ré pelos danos morais causados.

A falha na prestação de serviço retratada configura mais que mero
dissabor e desconforto, mas clara perturbação emocional, gerando angústia, ansiedade,
aflição intensa, causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais.

É damnum in re ipsa, cuja prova conforma-se com a mera
demonstração do ilícito, haja vista que na espécie a responsabilização dos agentes
causadores opera-se por força do simples fato da violação.

Tranquila a jurisprudência do STJ sobre o tema:

CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE
AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. DANO MORAL.
CONFIGURADO.
REVISÃO
DO
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
RAZOÁVEL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
83/STJ.
PRECEDENTES
1. Em virtude de cancelamento de vôo em contrato de transporte
aéreo, fica configurado o dano moral merecedor de reparação
econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020283-57.2019.8.26.0003 -
8
2. Mostra-se razoável a fixação em R$ 6.600,00 (seis mil e
seiscentos reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito
configurado, consideradas as circunstâncias do caso e as
condições econômicas das partes.
3. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano
moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão
recorrido for irrisório ou exorbitante, situação que não se faz
presente.
4. A empresa aérea não apresentou argumento novo capaz de
modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 83 do STJ.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 584.804/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 18/11/2014, DJe 28/11/2014)

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. VALOR
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor
fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo
ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância
ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de
forma condizente com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
2.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento. (AgRg no AREsp 471.704/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
21/08/2014, DJe 04/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO
INTERNACIONAL - CONVENÇÃO DE MONTREAL - NÃO
INCIDÊNCIA
-
DANO
MORAL
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
RAZOAVELMENTE
FIXADO
-
RECURSO
IMPROVIDO. (AgRg no AREsp 27.554/PB,
Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
06/10/2011, DJe 19/10/2011)

Neste Sodalício não é diferente:

Responsabilidade Civil. Cancelamento de voo. Consequente
cancelamento de show. Alegação de alteração da malha aérea
não comprovada. Risco da atividade. Condenação da ré ao
pagamento dos danos materiais comprovados. Ausência de
prova de lucros cessantes decorrente da suposta devolução do
valor dos ingressos pagos. Dano moral não configurado.
Recursos
parcialmente
providos. (Relator(a): Luis Carlos
de
Barros; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 20a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020283-57.2019.8.26.0003 -
9
Privado; Data do julgamento: 24/08/2015; Data de registro:
03/09/2015)

APELAÇÃO
Ação de reparação de danos morais

Transporte aéreo de passageiros Voo cancelado Sentença
condenou a empresa aérea a pagar R$ 6.000,00 Pleito de
reforma da r. decisão Relação entre as partes inserida no
âmbito das relações de consumo Responsabilidade objetiva da
empresa requerida Inteligência do artigo 14, do Código de
Defesa do consumidor
culpa exclusiva de terceiro não
caracterizada ausência de prova sobre mudança da malha
aérea - Dano moral configurado - Existência do dever de
indenizar
Recurso desprovido. (Relator(a): Costa Netto;
Comarca: Presidente Prudente; Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 27/08/2015; Data de registro:
03/09/2015)

RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral
Transporte
aéreo Voo Nacional Cancelamento - Transtornos advindos
da falha na prestação de serviço pela ré que ultrapassaram
meros dissabores ou aborrecimentos, configurando efetivo dano
moral "in re ipsa" Fixação do "quantum" indenizatório em
R$ 10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o caso concreto, não provocando um
enriquecimento sem causa ao autor Preliminar rejeitada -
Apelação não provida. (Relator(a): Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 22/07/2015; Data
de registro: 01/08/2015)

O valor indenizatório deve ser fixado em consonância com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Deve ter caráter preventivo, com o fito de não reincidir na conduta
danosa, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

Não deve, todavia, transformar-se em objeto de enriquecimento sem
causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Sobre o tema, discorreu Cavalieri Filho: “na fixação do
quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A
indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente
possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa,
ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica
do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato,
comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica
da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela
estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos
sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020283-57.2019.8.26.0003 -
10
dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o
seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica
do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se
fizerem presentes”. (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., São Paulo, Atlas, 2010, p.
90).

Neste cenário, diante das peculiaridades do caso concreto, afigura-se
razoável a indenização dos danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até
porque “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade,
não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta”. (STJ. REsp. no 318379-MG. Rel. Min. Nancy Andrighi. J. 20/09/01).

Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso, julgando-
se procedente a ação, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do acórdão e juros moratórios de 1%
ao mês, da citação. A sucumbência da ré foi integral, porquanto a condenação em valor
inferior à indenização por danos morais não implica em sucumbência recíproca (súmula 326
do STJ), motivo pelo qual arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação atualizada, com base no
art. 85, § 2o e 11, do NCPC.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR